Tribunal: TJDFT
Processo: 0706644-97.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0706644-97.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: NATHALIA LEITE RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Após a inclusão do processo na pauta de julgamento da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/2/2025) (Id 68190450), a empresa ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS apresentou a petição de Id 68376803, por meio da qual informa ter celebrado contrato de cessão do crédito objeto desta ação com o apelante BANCO PAN S.A., motivo pelo qual requer seja deferida a substituição processual no polo ativo da demanda, passando a constar a peticionária em lugar do apelante. Subsidiariamente, requereu o seu ingresso como assistente litisconsorcial, nos termos do art. 109, §2o do CPC. Por tratar-se de questão processual, relacionada à sucessão de partes, aprecio-a, antes do julgamento da apelação No caso, está comprovada a cessão do crédito (Id 68376803 - p. 79). Com efeito, por expressa autorização legal do art. 108, do CPC, é possível a sucessão voluntária, no curso da relação processual. Segundo art. 109, § 1o, do CPC, “o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”, e nos termos do § 2o, “o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente”. É possível que o fundo de investimento, cessionário, assuma a titularidade da demanda, mediante consentimento da parte contrária, ou que, não sendo acolhida sua pretensão, possa figurar ao lado do cedente, como assistente litisconsorcial. Acerca da sucessão processual da parte, destaco a importante doutrina de Alexandre Câmara Freitas: Pode ocorrer de, no curso do processo, a parte originariamente participante ser sucedida por outra, o que acontece quando um novo sujeito vem ocupar a posição processual que antes era de outro sujeito. Pode a sucessão ser voluntária, resultante de ato inter vivos, ou decorrer da sua morte (ou extinção, quando se tratar de parte que seja pessoa jurídica ou ente formal). A sucessão voluntária só pode ocorrer nos casos expressamente autorizados por lei (art. 108). Dentre esses casos sem dúvida o mais importante é o que resulta da alienação da coisa ou direito litigioso por ato entre vivos a título particular (art. 109). Neste caso a parte alienante permanece legitimada a figurar como sujeito da demanda (demandante ou demandado). Não estará em juízo mais, porém, para defesa de seu próprio interesse. O alienante passará a atuar, em nome próprio, na defesa do interesse do adquirente, exercendo uma legitimidade extraordinária que lhe fará agir como substituto processual do adquirente. Perceba-se, pois, que neste caso haverá substituição processual por não ter havido a sucessão processual. Havendo a alienação do direito litigioso, então, não ocorrerá a sucessão processual, salvo se o adversário do alienante consentir com a sucessão (art. 109, § 1o). Não havendo tal consentimento, prosseguirá no processo o alienante, como substituto processual do adquirente, a este só sendo permitido intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante (art. 109, § 2o). Haja ou não a intervenção do adquirente como assistente do alienante, no caso de prosseguir este no processo a sentença produzirá efeitos que alcançarão o adquirente (art. 109, § 3o), ficando este sujeito, portanto, à eficácia da decisão. De outro lado, concordando a parte adversária, haverá a sucessão processual, e neste caso o alienante da coisa ou direito litigioso será excluído do processo, sendo sucedido pelo adquirente, que receberá o processo no estado em que se encontrar. Portanto, a despeito da regra geral, segundo a qual a alienação da coisa ou do direito litigioso não altera a legitimidade das partes, havendo anuência do réu é possível ao cessionário substituir o autor originário da causa (art. 109, caput e §1o, do CPC). Dessa forma, CONVERTO o julgamento em diligência, para DETERMINAR: i) a exclusão do feito da 2a Sessão Extraordinária Virtual - 1TCV (período de 13 a 20/2/2025); ii) a intimação da apelada para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifeste quanto ao pedido de substituição processual e, no mesmo prazo, sobre o pedido subsidiário de assistência litisconsorcial (art. 109, § 2o c/c art. 120, ambos do CPC). Após, cumprida a diligência ou decorrido o prazo concedido acima, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora